Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-11.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001888-11.2022.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 897.538.601-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE RAIMUNDO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 897.538.601-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE RAIMUNDO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 897.538.601-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO
NINTEDANIBE
– ALTA COMPLEXIDADE - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que confirmou, em parte, a sentença
proferida pelo juízo da da 2a Vara da Comarca de Colíder /MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer no
1001888-11.2022.8.11.0009 ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, para determinar que os requeridos forneçam a parte autora o
medicamento
NINTEDANIBE, na dosagem de 150mg – 12/12h e outros procedimentos necessários ao seu tratamento
,
afastando a responsabilidade do Munícipio de Sinop na satisfação da obrigação.

Irresignado sustenta que a decisão agravada está em dissonância com a interpretação do Tema 793/STF.

Alega a responsabilidade na obrigação também é do Município de Sinop.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para

reestabelecer os efeitos da Sentença em face do Município Sinop e observando
o Tema 793/STF, direcionar o cumprimento da liminar da tutela jurisdicional, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso (ID 170534669). O Estado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão
monocrática que confirmou, em parte, a sentença
proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder /MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer no
1001888-11.2022.8.11.0009 ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, para determinar que os requeridos forneçam a parte autora o
medicamento
NINTEDANIBE, na dosagem de 150mg – 12/12h e outros procedimentos necessários ao seu tratamento
,
afastando a responsabilidade do Munícipio de Sinop na satisfação da obrigação.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, na dosagem de 150mg – 12/12h, de alto custo e outros procedimentos necessários ao tratamento do autor.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023